Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701146-74.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JEAN MAICON BARBOSA GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). BIS IN IDEM. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas colacionadas aos autos dando conta de que o ingresso dos policiais à residência do ora apelante foi franqueada por vizinhos, e tendo em vista a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, notadamente na hipótese da conduta prevista como “ter em depósito”, não há que se falar em violação de domicílio com a consequente nulidade de prova dela procedente. Preliminar rejeitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva o édito condenatório deve ser mantido. 3. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. Soma-se a isso, a norma específica atinente à lei violada, segundo a qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42 da Lei 11.343/06). 5. Conquanto o réu tenha confirmado ser o proprietário da droga, negou a traficância. E, de acordo com o Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio”. 6. O entendimento firme nos c. Tribunais Superiores é no sentido de que caracteriza bis in idem a consideração da qualidade e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, cabendo ao juiz escolher em qual momento da dosimetria esta circunstância vai ser levada em conta. 7. Na hipótese, a demonstração da existência de denúncias prévias e do depoimento judicial do usuário no sentido de que já teria comprado drogas do réu em outras ocasiões, são circunstâncias idôneas a demonstrar a habitualidade criminosa do apelante, razão pela qual não deve ser aplicado o benefício do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). 8. As circunstâncias em que o crime foi cometido, aliado à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstram o perigo social que a liberdade do apelante representa, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, 150 do Código Penal, e 157 do Código de Processo Penal, porque, além de não ter autorizado a busca domiciliar em sua residência, os policiais nela adentraram sem mandado de busca e apreensão; b) artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, pois, declaradas nulas as provas obtidas mediante a violação de seu domicílio, é imperiosa a sua absolvição; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto deveria ter reconhecido a causa de diminuição do tráfico privilegiado; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pugnando pela aplicação da atenuante da confissão espontânea; e) artigos 282, §6o, 283, 318, inciso V, 318-A e 318-B, todos do CPP, postulando seja reconhecido o direito de responder em liberdade, mediante utilização de medidas cautelares, tal como monitoramento eletrônico. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior lavradas em habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta afronta aos artigos 150 do CP, 157, 282, §6o, 283, 318, inciso V, 318-A, 318-B, e 386, incisos II, V e VII, todos do CPP, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque é indispensável reexaminar o conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se: a) aferir a ilicitude das provas colhidas na busca e apreensão domiciliar (AgRg no AREsp 1770888/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 30/4/2021); b) acolher o pleito de absolvição por ausência de provas válidas para a condenação (AgRg nos EDcl no REsp 1916881/PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/9/2021). c) mensurar a existência ou não de habitualidade delitiva visando ao reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no REsp 1935303/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 24/8/2021); d) examinar pleito de revogação da prisão preventiva (AgRg no AREsp 1846479/PI, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 13/12/2021). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); b) utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em recurso em habeas corpus (AgRg no AgRg no AREsp 1799433/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 14/12/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto, “Nos termos da Súmula n. 630 do STJ, ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’". (AgRg no AREsp 1785555/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/11/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015